Tribunal: CARF
Processo: 15746.720161/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720161/2022-91
ACÓRDÃO
3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA E

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA. REGIME CUMULATIVO. APURAÇÃO
NO REGIME NÃO CUMULATIVO.
Empresa enquadrada na Lei no 7.102/1983 deve apurar PIS/Pasep e Cofins
no regime cumulativo. Adoção unilateral do regime não-cumulativo, com
créditos sem amparo legal e neutralização do valor a recolher, autoriza a
recomposição das contribuições devidas no regime cumulativo.

DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Comprovadas condutas dolosas, afasta-se o artigo 150, § 4o, do CTN,
aplicando-se o prazo decadencial do artigo 173, inciso I.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
Caracterizadas fraude e sonegação, é devida a multa qualificada. À luz do
Tema 863 da repercussão geral do STF e da Lei no 14.689/2023, reduz-se o
percentual de 150% para 100% do débito tributário, ausente reincidência
específica.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM.
Ausente prova de interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador, afasta-se a responsabilidade solidária de pessoa jurídica incluída
apenas em razão de contrato de mútuo e vínculos pretéritos, excluindo-se-
a do polo passivo.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso interposto pela PRESSEG para reduzir a multa qualificada para 100% e, por
maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário interposto pela Works, vencidos os
Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Rodrigo Kendi Hiramuki, que lhe negavam provimento.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso de
ofício, vencido o Conselheiro Rodrigo Kendi Hiramuki, que lhe dava provimento.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as) Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recursos voluntários interpostos por Pressseg Serviços de
Segurança EIRELI, na qualidade de contribuinte principal, e por empresas e pessoas físicas
arroladas como responsáveis solidárias, contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte e de
parte das responsáveis solidárias, mantendo os autos de infração de PIS/Pasep e Cofins lavrados
em razão de suposta adoção indevida do regime não cumulativo, apropriação irregular de créditos
e utilização de retenções na fonte não comprovadas.
2.
A decisão recorrida assentou, em síntese, que a Pressseg, empresa
cadastrada como prestadora de serviços de segurança, enquadrada no regime da Lei 7.102/1983,
deveria apurar PIS/Pasep e Cofins no regime cumulativo, nos termos do artigo 8o, inciso I, da Lei
10.637/2002, e artigo 10, inciso I, da Lei 10.833/2003. Constatou a fiscalização que, a partir de
2017, a contribuinte passou a escriturar e apurar as contribuições no regime não cumulativo,
apropriando créditos relevantes e reduzindo a zero o valor a recolher em várias competências.
3.
Segundo o relatório fiscal, foram identificados, entre outros aspectos:
(i) a mudança, pela contribuinte, do regime cumulativo para o não
cumulativo sem amparo legal, com a utilização, nas EFD-Contribuições, de
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
3
registros de créditos (blocos M e demais) em valores expressivos, sem
documentação hábil que comprovasse a origem e a aderência desses
créditos à legislação de regência;
(ii) apropriação de créditos sobre despesas com folha de pagamento e mão
de obra de pessoas físicas, bem como em operações em que a própria
Pressseg figurava como participante, ainda que a legislação de PIS/Cofins
vede créditos sobre mão de obra de pessoa física e sobre diversos
dispêndios ali lançados;
(iii)
ausência de compatibilidade entre os créditos escriturados e as
operações efetivamente realizadas, tanto sob a ótica contábil quanto sob a
ótica fiscal;
(iv)
declaração, em diversas competências, de compensações integrais
das contribuições devidas mediante utilização de retenções na fonte de
PIS/Pasep e Cofins, supostamente sofridas junto a órgãos e entidades de
direito público;
(v) diligências promovidas junto a tomadores de serviços e a entes públicos,
inclusive com análise de declarações de informações fiscais (DIRF), que
teriam demonstrado a inexistência das retenções alegadas, bem como a
ausência de convênios ou obrigações legais de retenção em favor de Estados
e Municípios indicados;
(vi)
entrega de EFD-Contribuições em branco em determinadas
competências, ao lado de outras declarações com créditos massivos, de
forma alternada, evidenciando, segundo a fiscalização, comportamento
planejado para ocultar a real apuração das contribuições.

4.
A autoridade fiscal, à vista desse conjunto de elementos, concluiu pela
ocorrência de fraude e sonegação, com fundamento nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964, bem
como pela existência de grupo econômico de fato, com fluxo intenso de recursos entre a Pressseg
e empresas coligadas, além de transferências significativas para pessoas jurídicas ligadas e para a
pessoa titular, sem lastro econômico compatível. Em razão disso, foi lavrado auto de infração para
constituição de créditos de PIS/Pasep e Cofins pelo regime cumulativo, com multa de ofício
qualificada de 150%, e multas acessórias em virtude da entrega de EFD-Contribuições em branco
ou com informações inidôneas.
5.
Na decisão de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a impugnação
da Pressseg, mantendo integralmente o lançamento das contribuições devidas no regime
cumulativo, a glosa dos créditos apropriados no regime não cumulativo, a desconsideração das
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
4
retenções na fonte não comprovadas e a multa de ofício qualificada, bem como as multas pela
inobservância de obrigações acessórias.
6.
Quanto aos responsáveis solidários, a DRJ:
(i)
manteve a responsabilidade solidária de determinadas empresas e da
titular, Irene Muniz de Souza, com base na configuração de grupo
econômico de fato e na prática de atos de gestão dolosos;
(ii)
julgou procedentes as impugnações de duas pessoas jurídicas
originalmente arroladas como solidárias (Excelência Rent a Car e Partner
Security Serviços de Segurança), excluindo-as do polo passivo, por entender
não suficientemente demonstrada sua participação no suposto esquema de
grupo econômico irregular, o que acarretou redução do crédito tributário;
(iii)
reconheceu a preclusão quanto a outras pessoas arroladas como
solidárias que não apresentaram impugnação, mantendo-se, em relação a
elas, a sujeição passiva tal como consignada no auto de infração.

7.
Inconformada, a contribuinte Pressseg interpôs recurso voluntário em que,
em síntese, sustenta:
(i)
a decadência do direito de lançar relativamente a parte dos períodos
autuados, sob o argumento de que se trataria de tributo sujeito ao
lançamento por homologação com pagamentos e declarações, devendo
incidir o artigo 150, § 4o, do CTN;
(ii)
a inexistência de dolo, fraude ou sonegação, afirmando que os
equívocos na apuração do regime cumulativo e não cumulativo e na
escrituração de retenções decorreram de erro de interpretação da complexa
legislação de PIS/Cofins;
(iii)
a impossibilidade de manutenção da multa de ofício qualificada, por
ausência de prova de intenção específica de fraudar o Fisco;
(iv)
a nulidade do lançamento e da decisão da DRJ por cerceamento de
defesa e suposta deficiência na motivação;
(v)
a violação aos princípios constitucionais, inclusive o princípio do não
confisco, pela aplicação da multa de 150%.

8.
Além da Pressseg, contribuinte principal, apenas responsável solidária Works
Construção & Serviços Ltda, apresentou recurso voluntário.
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
5
9.
Por fim, por fidedignidade e economia processual e por relatar a realidade
dos fatos de maneira clara e concisa, reproduzo o relatório do acordão da DRJ, complementando-o
ao final com o necessário.
Trata-se de impugnações apresentadas contra os Autos de Infração lavrados pela
Equipe Regional de Fiscalização – Pis/Cofins 8a Região Fiscal, por meio dos quais
foi constituído crédito tributário referente à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e à Contribuição para o Pis/Pasep relativas aos
períodos de apuração correspondentes aos meses de janeiro de 2017 a dezembro
de 2019.
Na lavratura dos Autos de Infração foi qualificada como sujeito passivo na
condição de contribuinte a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
qualificada à epígrafe, PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI, e como
sujeitos passivos na condição de responsáveis a empresa individual EXCELÊNCIA
RENT A CAR E SERVIÇOS EIRELI, a sociedade empresária PARTNER SECUTIRY
SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, a sociedade empresária MUNIZ PARTICIPAÇÕES
LTDA e a titular da empresa individual qualificada como contribuinte, Sra IRENE
MUNIZ DE SOUZA.
O procedimento fiscal é detalhadamente descrito no Relatório Fiscal de Auto de
Infração juntado aos autos às fls. 42 a 138, no qual a Autoridade Fiscal relata as
providências adotadas, as intimações dirigidas à empresa autuada e a terceiros -
em diligências realizadas para confirmação de informações - as constatações e as
conclusões extraídas dos fatos apurados. Descreve-se o desenrolar do
procedimento fiscal sob os seguintes tópicos:
1
- INTRODUÇÃO
2
- DO CONTRIBUINTE FISCALIZADO
3
- DO OBJETO DA AUDITORIA 4 - DOS ATOS DA AUDITORIA
4.1
- DOS TERMOS DE INTIMAÇÃO FISCAL
4.2
- DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS JUNTO A TERCEIROS 5 - DAS DECLARAÇÕES
ANALISADAS
5.1 - DAS DECLARAÇÕES RETIFICADAS SOB PROCEDIMENTO FISCAL
6 - DAS APURAÇÕES EFETUADAS PELO CONTRIBUINTE 7 - DAS INFRAÇÕES
APURADAS
7.1 - INFRAÇÃO I - APURAÇÕES EFETUADAS NO REGIME INCORRETO –
INSUFICIÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO
7.1.1 - BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO
7.1.2 - VALOR RETIDO DA FONTE
7.1.3 - VALORES DECLARADOS EM DCTF
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
6
7.1.4 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
7.2 - MULTA REFERENTE A EFD-CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES OMITIDAS
8
- DA MULTA DE OFÍCIO
9
- DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
10
- PRAZO DECADENCIAL
11
- REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
12
- DA LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
13
- DA CONCLUSÃO
No tópico das infrações identificadas a Autoridade Fiscal informa que “por atuar
no ramo de segurança privada, disciplinada pela Lei n.o 7.102/1983, a empresa
fiscalizada deve apurar as contribuições para o PIS e para a COFINS no regime
cumulativo, com as alíquotas básicas de 0,65% e de 3%, respectivamente,
conforme determina art. 8o da Lei 10.637/2002 e o art. 10 da Lei 10.833/2003”.
Prossegue afirmando que a empresa fiscalizada:
“... fez a apuração nas EFD-Contribuições apresentadas no regime não-
cumulativo, descontando das contribuições apuradas créditos tomados na forma
dos arts. 3.os das Leis instituidoras, para os meses de janeiro, outubro, novembro
e dezembro de 2017 e para todas as competências de 2018 e de 2019, conforme
demonstrado nas planilhas exibidas no item Declarações Analisadas.
Após ser intimada a prestar esclarecimentos sobre os créditos tomados e ajustes
de créditos referentes a 2018, no curso da ação fiscal, a empresa alterou o seu
entendimento, passando a apurar as contribuições para todo o período de 2018
no regime cumulativo, conforme demonstra o texto a seguir, retirado da resposta
apresentada ao Termo de Início do Procedimento Fiscal:
[...]
No entanto, essa mudança de entendimento da empresa só se deu para as
competências citadas no Termo de Início do Procedimento Fiscal, qual seja, de 01
a 12/2018.
Tendo permanecido a apuração para os outros anos, que até então a empresa
estava espontânea, no regime não cumulativo, cujos créditos e ajustes de
acréscimos de créditos eram no mesmo montante dos valores apurados, não
restando nenhum valor a pagar.
Pelo exposto, será efetuada apuração das contribuições devidas pela empresa no
regime CUMULATIVO, conforme demonstrado no item CRÉDITO TRIBUTÁRIO
APURADO.
Informa-se que a base de cálculo do lançamento de ofício é a Receita informada
pela fiscalizada no Bloco A (Serviços não sujeitos ao ICMS) das EFD-Contribuições
apresentadas, valor que corresponde à Receita de Prestação de Serviço no
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
7
mercado interno escriturada na contabilidade (conta 3.1.01.01.001.003111)
“exceto para as competências 10 e 11/2017, cujas EFD-Contribuições foram
entregues em branco (nesse caso será considerado a receita escriturada na
contabilidade)”.
Acrescenta que, sobre essa base, as contribuições devidas no regime cumulativo
foram apuradas às alíquotas de 0,65% e 3% para a Contribuição para o Pis/Pasep
e a Cofins, respectivamente.
Afirma-se que, dentre as fontes pagadoras informadas pela empresa fiscalizada
no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, no Registro F600 da EFD-
Contribuições, que teriam realizado retenções da Contribuição para o Pis/Pasep e
da Cofins sobre a remuneração da prestação de serviços, parte seria de entes da
administração direta estadual, municipal e do Distrito Federal, que só estavam
obrigados a efetuar a retenção caso tivessem celebrado convênio com a União
por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme previsto no
art. 33 da Lei 10.833/2003.
Nesse universo, aponta as seguintes fontes pagadoras:
Registra-se que nenhum desses órgãos tem convênio para a realização de
retenções e que foram realizadas diligências junto à Prefeitura Municipal de São
José dos Campos e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo onde se
confirmou que as retenções efetivamente não ocorreram. Em acréscimo,
demonstra que as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
apresentadas por esses tomadores de serviços não trazem qualquer registro de
retenção das contribuições em pauta, apenas do Imposto de Renda,
comprovando que não ocorreram as retenções.
Diante disso, as informações de retenções realizadas por essas fontes pagadoras
foram desconsideradas no cálculo das contribuições lançadas.
A Autoridade Fiscal informa ainda que, apesar de as EFD-Contribuições referentes
aos meses 10 e 11/2017 terem sido entregues “em branco”, os valores apurados
de retenções realizadas nos referidos meses, com exceção, obviamente, das
fontes pagadoras acima mencionadas, foram considerados no cálculo das
contribuições correspondentes devidas. Informa-se também que foram analisadas
as DCTFs entregues pelo contribuinte antes de perder a espontaneidade.
Apresenta, em seguida, planilhas contendo o detalhamento do cálculo realizado
das contribuições lançadas, no qual foram deduzidos os valores efetivamente
retidos pelas fontes pagadoras e os valores confessados em DCTF antes do início
da fiscalização.
O referido Relatório Fiscal indica também que foi aplicada multa pela
apresentação das EFD-Contribuições em branco, “sem qualquer informação
referente à apuração das contribuições para o PIS e para a COFINS” ...“entregues
simplesmente com a finalidade de a empresa se esquivar da multa por falta de
obrigação acessória”. Refere-se aos períodos de apuração correspondentes aos
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
8
meses de outubro e novembro/2017. A sanção aplicada está prevista no art. 12 da
Lei no 8.208, de 1991, conforme prevê o art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1.876, de 14/03/2019.
A Autoridade Fiscal destaca que a aplicação da referida multa observou “a
retroatividade benigna das sanções quando uma norma superveniente confere à
infração uma penalidade mais branda ... nos termos do art. 106, II, ‘c’ do CTN”.
Por sua vez, entende a Autoridade Fiscal que os atos praticados pela empresa
caracterizam fraude e sonegação, condutas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502, de 1964, razão por que foi aplicada a multa qualificada prevista no § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A Autoridade Fiscal chega a essa conclusão sob o argumento de que:
Mesmo sendo tributada pelo lucro real, a empresa sempre teve ciência de que
sua atividade se enquadrava no regime cumulativo, pois até a competência
09/2017 procedeu de acordo com a legislação, apurando as contribuições devidas
para o PIS e para a COFINS nesse regime, como demonstra a planilha a seguir, que
confronta a forma de tributação do IRPJ com o regime de apuração das
contribuições sociais:
[...]
Mas a partir da competência 10/2017, deliberadamente alterou o regime de
apuração dos valores devidos para o PIS e para a COFINS do regime cumulativo
para o não cumulativo, e, aliado a isso, ajustou os valores dos créditos apurados e
das retenções efetuadas por terceiros para o mesmo montante das contribuições
apuradas, de modo a não restar valor recolher, o que tipifica a conduta dolosa dos
gestores da empresa, conforme demonstra as planilhas a seguir:
[...]
Por se tratar de uma empresa prestadora de serviços, em que o seu maior custo
se refere a viabilização de mão-de-obra, a empresa não teria muitos créditos a
apropriar de acordo com a legislação, o que inviabilizaria a sua estratégia de
alterar o regime de apuração para reduzir (no caso zerar) os valores a pagar.
Para contornar essa situação, a empresa informou nos registros M110/M510
ajustes de acréscimos de créditos de PIS/COFINS de quase 10 milhões de reais no
período fiscalizado, ou seja, simplesmente adicionou aos créditos já apurados nos
blocos correspondentes das EFD-Contribuições os valores abaixo, sem ao menos
preencher o os Registros M115/M515, para detalhar a origem desses ajustes.
[...]
Como se vê, a maior parte dos ajustes está descrita como folha de pagamento,
mas a legislação veda expressamente o aproveitamento de créditos referentes a
mão-obra paga a pessoa física (Inciso I, §2o, art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003).
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
9
Além disso, o contribuinte descontou créditos de PIS/COFINS de quase 6 milhões
de reais apurados no bloco F (registro F100), tendo informado como participante
a própria empresa, sendo que para o mês 12/2018 descreveu o participante como
FOLHA DE PAGAMENTO:
[...]
Ou seja, segundo as EFD-C apresentadas, dos 18,365 milhões de créditos de
PIS/COFINS tomados pelo contribuinte, 10,2 milhões tem origem na folha de
pagamento e 5,3 milhões em operações em que a própria empresa foi informada
como participante.
Ademais disso, o valor das contribuições devidas, calculadas após o desconto dos
créditos, foi zerado por meio da compensação de retenção sofrida na fonte pelo
contribuinte, no montante de R$1.087.387,63 para o PIS e de R$5.964.302,50
para a COFINS.
Conforme demonstrado no 7.1.2 VALOR RETIDO NA FONTE, o contribuinte não
sofreu a maioria dessas retenções compensadas, tendo em vista que os órgãos
informados como retentores não estavam obrigados a fazê-la, por falta de
convênio firmado com a União.
Para dar veracidade a essas compensações, a empresa simulou a escrituração das
retenções em sua contabilidade, cometendo fraude contábil e fiscal.
A Autoridade Fiscal apresenta então alguns exemplos dessa escrituração irregular
e conclui reafirmando que a empresa fiscalizada praticou sonegação fiscal de
forma reiterada e contumaz, haja vista que apresentou o mesmo comportamento
em todo o período fiscalizado, nos anos de 2017, 2018 e 2019.
Foi atribuída, ainda, responsabilidade solidária à titular da empresa individual
fiscalizada, Sra IRENE MUNIZ DE SOUZA (CPF 781.304.688-91) e às empresas
EXCELÊNCIA RENT A CAR SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 11.292.530/0001-77), PARTNER
SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA (CNPJ 12.817.803/0001-12), WORKS
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 56.419.492/0001-09) e MUNIZ
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 54.427.976/0001-74) sob o argumento de que se
trata de um grupo econômico de fato, caracterizado pelas seguintes
circunstâncias:
Nesse caso temos que a empresa emprestou durante os 03 anos fiscalizados
quase 40 milhões de reais a várias empresas, cujo controle contábil era feito de
forma genérica, identificado somente pelos históricos dos lançamentos, sem
nenhuma padronização, descrito muitas vezes de maneira bem resumida, sem a
precisão determinada pelas normas contábeis, inclusive, em muitos casos sem
contrato formal (como será demonstrado mais adiante).
[...]
Além disso, analisando os registros contábeis e os contratos apresentados foram
detectados inconsistências e indícios que demonstram que esses mútuos não se
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
10
tratam de uma transação financeira de mercado, com empresas independentes.
Vejamos:
Inicialmente, a fiscalizada foi intimada a apresentar os contratos de mútuos. Em
resposta apresentou alguns contratos no modelo padronizado, que não
contemplam todas as transações registradas contabilmente.
Foram apresentados contratos firmados com a empresas Excelência Rent a Car
Serviços Eireli, CNPJ 11.292.530/0001-77, Works Corporation Serviços de
Segurança Eireli (cuja denominação atual é Partner Security Serviços de Segurança
Ltda), CNPJ 12.817.803/0001-12, e Works Construção e Serviços Eireli, que
posteriormente foi transformada em Ltda, CNPJ 56.419.492/0001-09.

Para
os
empréstimos efetuados
a
MUNIZ
PARTICIPAÇÕES
LTDA, CNPJ
54.427.976/0001-74, que se trata de uma outra empresa da titular da Pressseg e
para os valores emprestado à própria titular não foram apresentados os contratos
de mútuos.
Nesse caso, apesar de as empresas pertencerem à mesma pessoa física, é
necessário reforçar por se tratar de personalidades jurídicas distintas,
teoricamente não deveria haver confusão patrimonial ou financeira entre elas.
Além disso, a fiscalizada é uma EIRELI- Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada, não podendo o seu patrimônio se confundir com o da sua titular.
Os contratos apresentados possuem modelo padronizado, com apenas 01 folha,
sem reconhecimento de firma, sem registro em órgão competente, com prazo
com renovação automática, com juros de até 1% ao mês e sempre com as
mesmas testemunhas: Luiz Henrique Machado e Daniel Pereira.
[...]
Apesar de terem sido apresentados contratos datados desde 2014 tendo o Daniel
Pereira como testemunha, ele só passou a fazer parte do quadro de empregados
da Pressseg a partir de 01/09/2018.
[...]
Os valores emprestados à empresa Excelência Rent a Car e Serviços Eireli, CNPJ
11.292.530.0001-77 em 2018 e 2019, no total de R$3.627.888,74, foram
recebidos em 2019 sem incidência de multa ou de juros, apesar da previsão
contratual.
Para outra empresa da titular, Irene M de Souza Participações Eireli, CNPJ
54.427.976/0001-74 foram enviados no período mais de 32 milhões de reais sem
formalização de contrato.
Como já exposto, os históricos desses lançamentos foram feitos com muita
carência de informações, muitas vezes descritos como apenas Empréstimo mútuo
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
11
Irene Muniz, ou até mesmo a Irene Munis (grafia incorreta), sem identificar
precisamente a qual pessoa jurídica se refere o mútuo.
Analisando a movimentação financeira entre essas duas empresas da titular,
PRESSSEG e IRENE DE SOUZA M PARTICIPAÇÕES, percebe-se que o fluxo
financeiro entre elas era contínuo, tanto de pagamentos quanto de recebimentos,
conforme demonstra a planilha anterior referente aos históricos dos lançamentos.
A planilha a seguir consolida mensalmente as transações financeiras dessas duas
empresas:
[...]
Analisando o fluxo diário, percebe-se que, em muitos casos, os valores saiam e
retornavam entre poucos dias, conforme exemplos abaixo:
[...]
Isso demonstra que as empresas operavam com uma espécie de caixa único, com
fluxo intermitente de recurso financeiros entre elas.
Na verdade, pelo que foi apurado por essa Auditoria Fiscal, a empresa fiscalizada
e as beneficiárias dos mútuos compõem um grupo econômico de fato, ligado à
Senhora Irene de Souza Muniz, conforme demonstrado a seguir:
Inicialmente é necessário destacar que a titular da fiscalizada, Senhora Irene
Muniz de Souza, tem ou já teve participação societária em todas as empresas que
recebeu recursos financeiros da fiscalizada:
[...]
AS EMPRESAS POSSUEM PROCURADORES EM COMUM:
Em pesquisas realizadas no CENSEC Colégio Notarial do Brasil, percebe-se que
essas empresas outorgaram procurações públicas a pessoas em comum,
outorgando amplos poderes para tomada de decisão, o que demonstra gestão
única das empresas do grupo econômico:
A partir de então são apresentadas características das procurações outorgadas a
FABIANA APARECIDA GHERHART e CIDEMAR TADEU PEREIRA FOGAÇA.
Finaliza-se apresentando outros elementos que, na visão da Autoridade Fiscal,
provam a formação do grupo econômico de fato, momento em que são descritos
fatos relacionados a cada uma das pessoas, física e jurídicas, qualificadas como
responsáveis, nos seguintes termos:
EXCELÊNCIA RENT A CAR E SERVIÇOS EIRELI
No período entre 2018 e 2019, a Excelência Rent a Car recebeu empréstimos da
fiscalizada no montante de R$3.627.888,74, que foram pagos em 2019 no valor
original, sem acréscimo, apesar de haver previsão contratual sobre a incidência de
juros.
Essa empresa é da titularidade de Antônio de Freitas, CPF 004.996.408-96.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
12
O Senhor Antônio de Freitas já foi socio da Senhora Irene de Souza Muniz na
empresa Fly Security Serviços de Segurança Ltda, CNPJ 14.316.180/0001-20.
Ele também já foi sócio da empresa Works Construção & Serviço Ltda, empresa
que também foi beneficiada com contratos de mútuos da fiscalizada e que já teve
participação da Senhora Irene Muniz de Souza em seu quadro societário.
O grafo de relacionamentos a seguir demonstra de forma visual a ligação
societária existente entre a Excelência Rent a Car com a Pressseg.
[...]
PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI (WORKS CORPORATION
SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI)
Outra empresa beneficiada com os recursos financeiros da fiscalizada foi a Works
Corporation Serviços de Segurança Eireli, cuja razão social atual é Partner Security
Serviços de Segurança Eireli.
Essa empresa já teve a senhora Irene Muniz de Souza como sócia.
Atualmente pertence à VGBL Participações Ltda, CNPJ 28.345.553/0001-03, tendo
como responsável perante o CNPJ o Senhor Onofre Biceglia Netto, CPF
229.628.448-55.
Tanto a Senhora Irene quanto o Senhor Onofre já foram sócios da empresa GI
Consultoria e Participações Ltda, CNPJ 10.323.227/0001-21.
Além disso, o Senhor Onofre é irmão da Senhora Thatyane Biceglia di Filippo, que
já foi sócia de várias empresas do grupo. Ele também é sócio da empresa Mundial
Serviços de Apoio Administrativo Ltda, que já foi empregadora da Senhora
Fabiana Aparecida Guerhardt (procuradora com poderes de gestão de várias
empresas do grupo econômico de fato).
O grafo a seguir demonstra os relacionamentos entre as partes citadas:
[...]
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA (antiga EIRELI)
A Works Construção foi beneficiária de contrato de mútuo concedido pela
fiscalizada no montante de R$3.000.000,00 (três milhões de reais).
O titular atual dessa empresa é o Senhor Marcos José Dias, mas já compuseram o
seu quadro societário a Senhora Irene Muniz de Souza, o Senhor Antônio de
Freitas, o Senhora Thatyane Cristina Biceglia di Filippo e o Senhor Rogério de
Souza di Filippo.
O Senhor Rogério é filho da dona Irene.
A Senhora Thatyane também já foi sócia da fiscalizada (Pressseg), da Works
Construção e da Works Corporation (atual Partner).
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
13
Um dos ex-sócios da Works Construção é o Senhor Antônio de Freitas, que
atualmente é o representante legal da empresa Excelência Rent a Car, que
também recebeu empréstimos da fiscalizada.
O grafo a seguir demonstra esses relacionamentos.
[...]
MUNIZ PARTICIPAÇÕES LTDA
Conforme contabilidade da PRESSSEG, a empresa Muniz Participações Ltda, de
titularidade da Senhora Irene Muniz de Souza, recebeu no período fiscalizado
aporte financeiro da fiscalizada de mais de 32 milhões de reais.
Para esses empréstimos não foram apresentados os contratos de mútuos.
Além disso, para a própria empresária foram destinados a título de empréstimos
Pessoa física mais de 3,2 milhões de reais no período fiscalizado.
Como já exposto, havia um fluxo financeiro contínuo entre as empresas.
Apesar de a empresa fiscalizada e a Muniz Participações Ltda serem ambas de
titularidade da senhora Irene Muniz de Souza, o princípio Contábil da Entidade
veda essa confusão patrimonial existente entre elas, que demonstra que se trata
de um grupo econômico de fato e não de empresas independentes.
[...]
Por fim, conclui-se que toda essa confusão societária, gerencial e principalmente
financeira existente entre a PRESSSEG e as empresas beneficiadas pelo contratos
de mútuo demonstra que apesar de essas empresas possuírem personalidade
jurídicas distintas, na verdade se trata de um grupo econômico de fato.
Como demonstrado pormenorizadamente nesse Relatório Fiscal, essas empresas
foram beneficiadas diretamente pela sonegação fiscal perpetrada pela fiscalizada,
por meio do recebimento dos recursos financeiros sob a simulação de
empréstimos a terceiros.
E à medida em que os recursos sonegados eram injetados nas demais empresas
do grupo está caracterizado o interesse comum da situação que acarretou o
lançamento tributário, o que atrai a solidariedade pelos tributos lançados na
forma prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
Inclusive, essa é a conclusão do Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 04, de 10 de
dezembro de 2018, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
definir o conceito de interesse comum, bem como a aplicabilidade da
responsabilidade solidária então prevista... [...]
Nesse caso, diante dos fatos expostos, respondem solidariamente pelo crédito
tributário apurado, com base no disposto no art. 124, inciso I, do CTN, as
empresas abaixo:
-
Excelência Rent a Car Serviços Eireli, CNPJ 11.292.530/0001-77;
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
14
-
Partner Security Serviços de Segurança Ltda, CNPJ 12.817.803/0001-12;
-
Works Construção e Serviços Ltda, CNPJ 56.419.492/0001-09;
- Muniz Participações Ltda, CNPJ 54.427.976/0001-74.
Por outro lado, o artigo do 135 dispõe que os diretores de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
O contrato social dispõe que a empresa é administrada por sua titular, IRENE
MUNIZ DE SOUZA.
Nesse relatório fiscal está demonstrado que a gestora agiu com dolo na
administração da empresa, seja por optar pelo regime de tributação do
PIS/COFINS na forma não cumulativa quando era sabido que a atividade exercida
não se enquadrava nesse regime, seja por retificar apurações alterando a forma
de apuração do regime cumulativo para o não cumulativo, seja por aproveitar
crédito referente a mão de obra quando a legislação não permite tal
aproveitamento, seja por inserir créditos nos ajustes das apurações afim de
reduzir/zerar o valor devido, seja por escriturar retenções fictícias dos órgãos
públicos e utilizar os valores escriturados para reduzir/zerar o valor das
contribuições a recolher, seja por transferir recursos financeiros, produto da
sonegação fiscal, para empresas ligadas à empresa fiscalizada na forma simulada
de contratos de mútuo, conforme detalhado pormenorizadamente nos itens 7 e
8.
Sendo assim, na forma prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional
responde solidariamente pelos tributos lançados a titular da empresa:
- Irene Muniz de Souza, CPF 781.304.688-91.
A Autoridade Fiscal esclarece, ainda, o fato de estar lançando já em 2022 valores
relativos às competências de 2017 que, caso fosse aplicada a regra do art. 150, §
4o do Código Tributário Nacional, não mais estariam sujeitos à constituição do
crédito tributário correspondente. Trata-se dos meses de janeiro e fevereiro de
2002.
Nesse instante, ela justifica a autuação em relação aos referidos períodos de
apuração
com a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, nos seguintes termos:
Ao presente lançamento, apesar de se tratar de tributos lançados por
homologação, a contagem do prazo de 05 anos não tem como marco o fato
gerador do tributo, tendo em vista que ficou comprovado dolo e fraude no
preenchimento das apurações de EFD-Contribuições entregues pela empresa para
o SPED-Sistema Público de Escrituração Digital, conforme exposto nesse Relatório
Fiscal, mais detalhadamente no item 8.
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
15
Diante disso, o marco inicial para contagem do prazo decadencial passa a ser o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado,
previsto no art. 173 inciso I do CTN.
A empresa individual fiscalizada foi cientificada dos autos de infração, demais
documentos e do encerramento do procedimento fiscal em 14/02/2022, tendo
apresentado sua impugnação em 14/03/2022.
A empresa EXCELÊNCIA RENT A CAR E SERVIÇOS EIRELI foi cientificada por edital
em 14/03/2022, após ter sido devolvida a correspondência que lhe foi remetida
via postal, contendo os autos de infração e demais documentos relativos ao
procedimento fiscal, com a indicação de “mudou-se” como motivo da devolução.
A impugnação da referida empresa foi apresentada em 13/04/2022 mediante
solicitação de juntada.
A sociedade empresária PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA foi
cientificada em 14/02/2022 mediante abertura de mensagem dirigida ao seu
Domicílio Tributário Eletrônico. A impugnação da referida empresa foi
apresentada em 16/03/2022 mediante solicitação de juntada.
A empresa WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS LTDA foi cientificada em
14/02/2022
mediante abertura de mensagem dirigida ao seu Domicílio Tributário Eletrônico. A
impugnação da referida empresa foi apresentada em 15/03/2022 mediante
solicitação de juntada.
A sociedade empresária MUNIZ PARTICIPAÇÕES LTDA foi cientificada pela via
postal
em 12/05/2022, não tendo apresentado sua impugnação. Também não
apresentou impugnação a titular da empresa individual fiscalizada, IRENE MUNIZ
DE SOUZA, que foi cientificada dos autos de infração pela via postal em
14/02/2022.
Tanto a sociedade empresária MUNIZ PARTICIPAÇÕES LTDA quanto a titular da
empresa individual fiscalizada, IRENE MUNIZ DE SOUZA, apresentaram
requerimento em 04/08/2022 solicitando a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário vinculado ao presente processo, no que diz respeito a ambas, diante da
pendência de julgamento da Impugnação apresentada pela devedora principal.
É o relatório.

10.
Como já informado, em de 16 de novembro de 2022, julgou a impugnação
improcedente em parte, nos seguintes termos:
DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
16
Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art.
173, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores
por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE E SONEGAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Ainda que venha o sujeito passivo a terceirizar os serviços, evidentemente que, na
ocorrência de irregularidades, as culpas in eligendo e in vigilando devem ser
atribuídas exclusivamente a ele, a quem competia escolher o(s) profissional(is) e
fiscalizá-lo(s).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR.
Além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam o abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular").
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 CTN. MANDATÁRIO.
A responsabilidade decorrente das disposições do art. 135 do CTN é subjetiva e
decorre da prática de ato ilícito. Demonstrada a prática de atos dolosos pelo
titular de EIRELI sem que sejam apresentados elementos que infirmem a
ocorrência desses atos, resta inconteste a atribuição de responsabilidade solidária
ao titular.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco
não se refere às penalidades e deve ser observada pelo legislador, como norma
de conteúdo programático.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.APRESENTAÇÃO
SEM
INFORMAÇÕES.
Cabível a aplicação da multa prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, em caso
de apresentação das EFD-Contribuições totalmente em branco, sem qualquer
informação referente à apuração das contribuições para o PIS e para a COFINS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DEFINITIVIDADE.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
17
Existindo matéria que compõe o escopo da autuação fiscal, não questionada pelo
sujeito passivo em sede de impugnação, opera-se a preclusão na esfera
administrativa, com a consequente definitividade das conclusões pertinentes.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DOUTRINA. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO VINCULAÇÃO.
Tanto a jurisprudência judicial quanto a jurisprudência administrativa não têm o
condão de vincular o entendimento das Delegacias de Julgamento no contencioso
administrativo, salvo se proferidas no caso concreto ou quando a lei lhes atribua
eficácia normativa. Também as teses doutrinárias, embora de inestimável valor
como fonte de pesquisa, não têm efeito vinculante para a Administração
Tributária.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Os Órgãos de julgamento administrativo fiscal estão impedidos de afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido

11.
Por fim, a DRJ indicou a existência de remessa necessária (Recurso de ofício)
ao CARF, conforme art. 34, I, do Decreto 70.235/1972 c/c art. 1o, § 2o, da Portaria MF 63/2017, em
razão da exclusão dos impugnantes EXCELÊNCIA RENT A CAR E SERVIÇOS EIRELI e PARTNER
SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA da lide e do valor do crédito tributário lançado e
mantido.
12.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
Dos Recurso Voluntários
13.
De antemão, observo que os recursos voluntários da Pessseg, contribuinte
principal, e da solidária Works Construção e Serviços LTDAm preenchem os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
14.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário.
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
18

Do Recurso de Ofício
15.
No que concerne ao recurso de ofício, verifica-se que a DRJ, ao proferir a
decisão recorrida, excluiu do polo passivo da lide as pessoas jurídicas EXCELÊNCIA RENT A CAR E
SERVIÇOS EIRELI e PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, mantendo, entretanto, a
integralidade da exigência do crédito tributário em face da contribuinte principal e dos demais
responsáveis solidários.
16.
Nessa hipótese, incide o disposto no art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, segundo o qual “aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário”.
17.
Nesse sentido, mostra-se cabível e obrigatório o recurso de ofício, razão pela
qual deve ser dele conhecido.

II. PRELIMINARES.
II.1. Preclusão recursal em relação a responsáveis solidários que não interpuseram
recurso voluntário

18.
Conforme se extrai dos autos, foram arroladas como corresponsáveis
solidárias pelo crédito tributário apurado, com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, as pessoas jurídicas:
1) Excelência Rent a Car Serviços EIRELI (CNPJ 11.292.530/0001-77),
2) Partner Security Serviços de Segurança Ltda. (CNPJ 12.817.803/0001-12),
3) Works Construção e Serviços Ltda. (CNPJ 56.419.492/0001-09) e
4) Muniz Investimentos e Participações Ltda. (CNPJ 54.427.976/0001-74).

19.
Outrossim, à luz do artigo 135, inciso III, do CTN, foi igualmente
responsabilizada a administradora da contribuinte, Irene Muniz de Souza, na qualidade de
responsável pessoal pelos atos de gestão tidos como dolosos.
20.
Em sede de primeira instância, a DRJ julgou procedentes as impugnações
apresentadas por Excelência Rent a Car Serviços EIRELI e Partner Security Serviços de Segurança
Ltda., excluindo tais empresas do polo passivo e, por conseguinte, de qualquer responsabilidade
solidária no âmbito deste processo.
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
19
21.
Permaneceram, contudo, como responsáveis solidários a Works Construção
e Serviços Ltda., a Muniz Investimentos e Participações Ltda e a pessoa física Irene Muniz de
Souza, nos estritos termos fixados na decisão recorrida.
22.
Na fase recursal, apenas a contribuinte principal, Pressseg Serviços de
Segurança EIRELI, e a corresponsável Works Construção e Serviços Ltda interpuseram recurso
voluntário, dentro do prazo legal.
23.
Já Muniz Investimentos e Participações Ltda e Irene Muniz de Souza, embora
regularmente cientificadas da decisão proferida pela DRJ em 05/12/2022, quedaram-se inertes,
deixando de apresentar recurso voluntário no prazo previsto no Decreto no 70.235/1972.
24.
Dessa forma, à luz do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a
falta de apresentação de defesa no prazo legal importa na preclusão da faculdade de impugnar o
lançamento, e por simetria aplicável à fase recursal voluntária, tem-se que, em relação a Muniz
Investimentos e Participações Ltda e a Irene Muniz de Souza, operou-se a preclusão consumativa,
estando definitivamente acobertada a decisão da DRJ quanto à sua sujeição passiva e extensão da
responsabilidade tributária.
25.
Diante do exposto, declaro a ocorrência de preclusão quanto a Muniz
Investimentos e Participações Ltda e a Irene Muniz de Souza, mantendo-se, para tais sujeitos
passivos, a condição de responsáveis solidários nos exatos termos delineados na decisão de
primeira instância.

III. DO MÉRITO
Do Recurso Voluntário da Pressseg Serviços De Segurança Ltda

III.1. Da Decadência Parcial. Exercício De 2017

26.
Em linhas gerais, alega a Recorrente a ocorrência de decadência parcial
relativamente às competências de janeiro a outubro de 2017, ao argumento de que, tratando-se
de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, com recolhimentos efetuados e declarações
entregues, aplica-se a regra do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, segundo a qual o prazo
decadencial de cinco anos se conta da ocorrência do fato gerador.
27.
Sustenta que a fiscalização relativa ao ano-calendário de 2017 somente teria
sido iniciada em 19/10/2021, conforme termo de intimação, e que os autos de infração foram
lavrados em 14/02/2022, quando já escoado o quinquênio contado dos fatos geradores de janeiro
a outubro de 2017.
28.
Afirma, ainda, que o fundamento do lançamento é a “insuficiência de
recolhimento” de PIS e Cofins, constando dos demonstrativos de apuração que houve
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
20
recolhimento, ainda que a menor, nessas competências, o que, em seu entender, atrairia
necessariamente a incidência do artigo 150, parágrafo 4o, afastando a aplicação do artigo 173,
inciso I, do CTN, reservado, segundo a tese recursal, às hipóteses de ausência total de pagamento
ou de comprovada fraude. Invoca, para reforçar a tese, a Súmula CARF no 99 e precedentes deste
Conselho no sentido de que, havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo
decadencial se rege pela regra do artigo 150, parágrafo 4o, concluindo pela extinção parcial do
crédito tributário exigido nos autos em virtude da decadência das competências de janeiro a
outubro de 2017.
29.
Sobre o tema, a DRJ afastou a alegação de decadência parcial, consignando
que a própria Autoridade Fiscal, no Relatório Fiscal, justificou o afastamento da regra do artigo
150, parágrafo 4o, do CTN em razão de ter ficado comprovado dolo e fraude no preenchimento
das EFD-Contribuições, com fundamento nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, passando, por
isso, a incidir a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.
30.
Acompanho a conclusão da DRJ e voto pela manutenção do afastamento da
decadência, pelas razões que passo a expor.
31.
A chave hermenêutica está exatamente na ressalva final contida no
parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, qual seja: a regra da decadência contada da ocorrência do fato
gerador só se aplica na hipótese de ausência de dolo, fraude ou simulação. Havendo comprovação
de qualquer desses vícios, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a disciplina
aplicável volta a ser a do artigo 173, inciso I, justamente porque, na presença de fraude, não há
pagamento antecipado ou declaração fidedigna aptos a desencadear a contagem do prazo pela
sistemática do artigo 150, parágrafo 4o.
32.
No caso concreto, embora a Recorrente insista em afirmar que houve
pagamentos e declarações para as competências de 2017, o que os autos revelam é uma realidade
diversa, as EFD-Contribuições foram utilizadas como instrumento da própria conduta fraudulenta,
por meio de:
a) adoção de regime de apuração (não cumulativo) ao qual a Pressseg não
estava legalmente sujeita, com o claro objetivo de “criar” uma base para
creditamento de PIS/Cofins;
b) escrituração reiterada de créditos sem lastro, inclusive sobre rubricas
sabidamente vedadas;
c) lançamento e abatimento de supostas retenções na fonte de PIS/Cofins
declaradas nos registros F600, relativamente a entes públicos cujas
diligências demonstraram não terem efetuado as retenções;
d) alternância entre EFD entregues em branco em algumas competências e
EFD com expressivos créditos e compensações noutras, evidenciando padrão
de ocultação e manipulação dos dados fiscais.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
21
33.
Ou seja, não se trata de cenário em que o contribuinte, de boa-fé, declara
corretamente a matéria tributável e promove pagamentos parciais, permitindo afirmar que houve
pagamento antecipado sobre base declarada fielmente. Ao contrário, o que se tem é a deturpação
deliberada do conteúdo das declarações e o uso de informações não precisa para reduzir
artificialmente o montante devido, inclusive nas competências iniciais de 2017.
34.
Nessas circunstâncias, não há falar em aplicação da Súmula CARF no 99 e de
outros precedentes que adotam o artigo 150, parágrafo 4o, em ambientes de boa-fé objetiva.
Aquela súmula parte justamente da premissa de que há pagamento antecipado regular e
declaração verdadeira do débito. Aqui, a própria essência da autuação é demonstrar que a
“apuração” apresentada nas EFD não reflete a verdade material e, sendo o instrumento da fraude.
35.
Por todo o exposto, entendo que a DRJ agiu acertadamente ao afastar a
aplicação do artigo 150, parágrafo 4o, e adotar, no caso, a disciplina do artigo 173, inciso I, em
consonância com a ressalva expressa de que a regra da decadência pela ocorrência do fato
gerador não se aplica em hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
36.
Assim, mantendo-se íntegra, nesse ponto, a decisão recorrida.

III.2. O erro de apuração do PIS E COFINS no regime cumulativo, a verdade material.
Do erro na apuração das retenções na fonte.

37.
A recorrente, em consonância com o que já havia alegado na impugnação,
insiste em que não teria praticado conduta dolosa de sonegação ou fraude, mas apenas incorrido
em erro de apuração, decorrente de orientação equivocada de consultor tributário externo.
38.
Afirma ter buscado “corrigir” a apuração de seus tributos para evitar
recolhimentos a maior, por meio de suposto planejamento tributário, que classificaria como
elisivo, e não evasivo. Nesse contexto, procura enquadrar a adoção do regime não cumulativo,
com tomada de créditos, como fruto de estratégia de economia lícita de tributos, e não como
expediente fraudulento.
39.
A recorrente sustenta, ademais, que sua postura de reconhecer equívocos e
relatar a atuação do consultor não poderia ser lida como “confissão de crime”, mas como
demonstração de franqueza, humildade e boa-fé. Argumenta que eventual reapuração realizada
em determinado período (em especial no ano-calendário de 2018) no regime cumulativo, ainda
durante a fiscalização, revelaria propósito de correção espontânea, de modo a afastar o elemento
subjetivo indispensável à multa qualificada. A partir dessa premissa, afirma que a penalidade de
150% estaria, em verdade, punindo mero erro interpretativo.
40.
No desenvolvimento da tese, a recorrente invoca o princípio da verdade
material, sustentando que o processo administrativo deve privilegiar a realidade efetiva dos fatos,
ainda que não retratada de forma perfeita nas declarações, e que a Administração não poderia
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
22
exigir mais do que seria devido no regime cumulativo corretamente aplicado. Acrescenta
referência ao artigo 112 do CTN, para defender que, existindo dúvidas sobre a presença de dolo
ou fraude, a interpretação das normas sancionatórias deve ser favorável ao sujeito passivo, o que
imporia, ao menos, o afastamento da multa qualificada e a aplicação, quando muito, da multa de
75%.
41.
A DRJ, entretanto, rejeitou expressamente essa construção.
42.
Assentou, em primeiro lugar, que a responsabilidade pelas informações
prestadas em livros e declarações fiscais é da própria pessoa jurídica, não existindo na legislação
qualquer regra que permita transferir ao consultor, por mais inábil que fosse, a titularidade do
dever de veracidade.
43.
Destacou que culpas in eligendo e in vigilando não afastam a
responsabilidade da empresa nem elidem o dolo quando o comportamento adotado é
objetivamente apto a suprimir tributo.
44.
A DRJ enfatizou ainda que o lançamento não se fundou em presunção
abstrata de má-fé, mas na descrição de condutas concretas, a saber: mudança deliberada do
regime cumulativo para o não cumulativo, em desconformidade com a legislação aplicável ao
setor de segurança privada; apropriação reiterada de créditos sem respaldo legal, por meio de
ajustes genéricos nos registros da EFD-Contribuições; declaração de retenções na fonte que
diligências demonstraram não terem ocorrido; e construção de lançamentos contábeis artificiais
para conferir aparência de suporte a tais retenções.
45.
À luz desse conjunto, concluiu que não se estava diante de simples erro, mas
de atuação dolosa subsumível aos conceitos de sonegação e fraude definidos nos artigos 71 e 72
da Lei 4.502/1964, legitimando a multa qualificada prevista no artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996.
46.
Pois bem. analisando o conjunto probatório dos autos, a aplicação do
princípio da verdade material, parece não socorrer a Recorrente.
47.
Aliás, um dado fático que não pode ser desprezado é que conforme cartão
de CNPJ a Pressseg foi constituída em 08/05/2007, atuando, portanto, há mais de 15 (quinze)
anos, no momento da autuação, no segmento de segurança privada disciplinado pela Lei
7.102/1983.
48.
Ao longo desse período, o regime de incidência de PIS e COFINS sobre tais
atividades permaneceu estável. Não se trata, pois, de contribuinte recém-chegado ao mercado ou
surpreendido por mutação normativa abrupta, mas de sociedade empresária veterana no setor,
com mais de uma década de convivência com o regime jurídico aplicável.
49.
A súbita adoção do regime não-cumulativo, em contexto de longa
experiência e clareza legislativa, ao lado de créditos sem base legal e retenções inexistentes, é
incompatível com a narrativa de desconhecimento elementar ou equívoco isolado.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
23
50.
Também não procede, à luz do direito positivo, o esforço retórico de abrigar
tais condutas sob o rótulo de “planejamento tributário”.
51.
A legislação brasileira não distingue categorias normativas como
“planejamento tributário agressivo”, “planejamento abusivo” ou “agressividade fiscal”, de modo
que a linha de corte relevante continua sendo a licitude dos atos praticados.
52.
O parágrafo único do artigo 116 do CTN, introduzido pela LC no 104/2001, é
explícito ao autorizar a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
53.
Assim, ainda que um conjunto de operações se apresente sob a forma de
“planejamento”, se seu propósito for dissimular o fato gerador ou manipular elementos da base
de cálculo, ou ainda a confecção de créditos inexistentes, tais atos tornam-se juridicamente
irrelevantes para a incidência e podem ser desconstituídos pela Administração.
54.
A doutrina que examina o tema, tanto no plano nacional quanto no
comparado, converge nessa distinção. Trabalhos que tratam de tax aggressiveness reconhecem
que empresas podem, dentro da legalidade, buscar estruturas mais eficientes para reduzir o lucro
tributável, em um ambiente de alta complexidade normativa.
55.
No direito brasileiro, porém, autores como Abraham destacam que o
planejamento tributário, em sentido próprio, pressupõe o uso de instrumentos lícitos (elisão
fiscal), seja pela modelagem de operações, seja por procedimentos administrativos ou judiciais,
seja por interpretações razoáveis da norma.
56.
A partir do momento em que se recorre à simulação, à fraude ou à
dissimulação de fatos, deixa-se o terreno da elisão e ingressa-se na evasão ilícita, sujeita à
desconsideração com base no artigo 116, parágrafo único, e às consequências sancionatórias
cabíveis.
57.
Trazendo essa moldura para o caso concreto, o que os autos revelam não é
agressividade fiscal em sentido lícito, nem divergência interpretativa razoável, mas, adoção de
regime de apuração legalmente vedado à atividade da empresa, a criação e utilização de créditos
sem hipótese legal e sem lastro documental idôneo, a declaração de retenções na fonte que,
segundo as diligências, jamais foram efetuadas, e ainda o uso de lançamentos contábeis para dar
aparência de veracidade a essas retenções.
58.
Em suma, não se está diante de escolha entre alternativas legítimas
oferecidas pela ordem jurídica, mas de manipulação da própria realidade fiscal para reduzir
indevidamente o tributo, o que se amolda ao conceito de dissimulação referido no artigo 116,
parágrafo único, e às figuras de sonegação e fraude previstas nos artigos 71 e 72 da Lei
4.502/1964.
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
24
59.
Por essas razões, a verdade material que emerge dos autos quais sejam,
tempo de atuação da empresa no setor, estabilidade e clareza do regime cumulativo aplicável,
padrão reiterado de créditos fictícios e retenções inexistentes, uso de artifícios contábeis,
desautoriza a narrativa de mero erro decorrente de orientação equivocada ou de planejamento
tributário lícito. O rótulo de “planejamento” não pode servir de escudo para atos que, em sua
substância, configuram evasão tributária.
60.
No ponto específico das retenções na fonte, a recorrente procura enquadrar
as inconsistências apuradas pela fiscalização na mesma moldura de “erro de apuração” e
“planejamento tributário mal-sucedido” já examinada, afirmando que a insuficiência de
recolhimento de PIS e COFINS teria decorrido, em parte, de equívocos no cômputo de valores
supostamente retidos por órgãos públicos.
61.
A recorrente sustenta que as divergências relativas às retenções na fonte de
PIS e COFINS decorreriam de mero erro operacional: teria tratado “todos os órgãos públicos”
como se estivessem obrigados a reter as contribuições, quando apenas alguns o fariam, em razão
de convênios, de modo que as retenções lançadas no Registro F600 da EFD-Contribuições
refletiriam um equívoco de interpretação do artigo 33 da Lei no 10.833/2003, e não fraude.
62.
Contudo, mais uma vez a verdade material revelada pelos autos afasta essa
versão.
63.
A fiscalização demonstrou, com base em diligências junto a tomadores
específicos (como Município de São José dos Campos e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)
e em suas respectivas DIRF, que as retenções declaradas simplesmente não ocorreram.
64.
Na contabilidade da própria Pressseg, verificou-se a repetição de um padrão:
registro de retenções de contribuições sociais como se tivessem sido descontadas, quando os
tomadores só retinham IR, ISS e INSS, seguido de lançamentos em “conta transitória” para ajustar
saldos de clientes que, em razão dessas retenções fictícias, passavam a apresentar movimentação
atípica.
65.
Esse quadro não traduz um mero erro de cálculo ou de enquadramento
jurídico da regra de retenção, mas a criação deliberada de retenções inexistentes, com suporte em
lançamentos contábeis artificiais, para reduzir ou anular o valor das contribuições a recolher. Em
outras palavras, não há “planejamento tributário agressivo” ou falha operacional, mas a utilização
consciente de fatos e registros dissociados da realidade para dissimular a base de cálculo.
66.
Diante do exposto, rejeito a tese recursal de que a conduta da Pressseg
configuraria apenas erro de apuração ou planejamento tributário agressivo e voto pela
manutenção integral da conclusão da DRJ quanto à existência de fraude e à aplicação da multa de
ofício qualificada, nos termos do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/1996, combinado com os artigos 71 e
72 da Lei 4.502/1964.

Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
25
III.3. Multa confiscatória. Aplicação repercussão geral do STF com base no RICARF

67.
Alega a recorrente que a multa de ofício qualificada, arbitrada no percentual
de 150% do débito tributário, teria caráter confiscatório, em afronta ao artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal, pugnando por seu afastamento ou, ao menos, por sua limitação ao patamar
de 100%, com fundamento no julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863 da repercussão geral).
68.
De início, quanto à alegação de inconstitucionalidade em si (efeito de
confisco), aplica-se a Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Assim, não cabe a este colegiado
afastar a disciplina do artigo 44 da Lei no 9.430/96 com fundamento direto em
inconstitucionalidade ou violação ao artigo 150, IV, da Constituição.
69.
Todavia, a matéria deve ser examinada sob a ótica estritamente
infraconstitucional à luz do Tema 863 da repercussão geral.
70.
No RE 736.090/SC, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar precisamente os
“limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a
vedação constitucional ao efeito confiscatório”, fixou a tese de que, até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo alcançar 150% apenas nos casos
de reincidência definidos no artigo 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23,
observado ainda o § 1o-C do mesmo dispositivo.
71.
Consoante informação oficial, o acórdão do Tema 863 transitou em julgado
em 05/02/2025.
72.
A tese do STF harmoniza-se com a alteração promovida pela Lei no
14.689/2023 no artigo 44 da Lei no 9.430/96, que passou a prever, para os casos de sonegação,
fraude ou conluio, multa qualificada de 100% (artigo 44, § 1o, inciso VI) e, apenas na hipótese de
reincidência específica, multa de 150% (artigo 44, § 1o, inciso VII, c/c § 1o-A e § 1o-C).
73.
Cumpre ressaltar que, embora a legislação atual admita a multa de 150% em
caso de reincidência, a subsunção do fato concreto à hipótese do artigo 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96 somente pode ser feita pela autoridade fiscal no momento do lançamento, com
imputação clara e demonstração dos elementos fáticos caracterizadores da reincidência. No
presente caso, a multa foi lavrada em 150% apenas pela qualificação da infração como
fraude/sonegação, sem qualquer menção ou prova de reincidência nos termos hoje exigidos pelo
§ 1o-A.
74.
Além disso, ainda que se alegue que, ao tempo do lançamento, a fiscalização
não dispunha da moldura normativa atual sobre reincidência, este colegiado tampouco dispõe de
qualquer elemento fático robusto que comprove a ocorrência de reincidência típica.
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
26
75.
Atribuir agora a qualidade de reincidente à contribuinte, para manter o
patamar de 150%, implicaria inovação de critério jurídico e agravamento da situação do sujeito
passivo em sede recursal, o que não se coaduna com as balizas do processo administrativo fiscal.
76.
Ademais, registre-se, ainda que, para essa relatoria, a reincidência a que
alude o artigo 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96”, não se confunde com a mera existência de outras
autuações ou com a pluralidade de infrações dentro de um mesmo procedimento fiscal.
77.
Para fins de aplicação da multa de 150%, exige-se que haja, em relação ao
mesmo sujeito passivo, condenação administrativa anterior, definitiva, pela prática do mesmo tipo
infracional, com trânsito em julgado na esfera administrativa e relativa a fato gerador pretérito.
78.
Não basta, portanto, a mera notícia de autos de infração anteriores ou de
descumprimentos genéricos, sendo indispensável decisão administrativa anterior, não mais sujeita
a recurso, que tenha reconhecido expressamente a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio,
sob o mesmo enquadramento jurídico, o que, como visto, não se verifica na espécie.
79.
Nesse sentido, por impedimento sumular desta Corte, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade, e no mérito, dou parcial provimento ao recurso, neste tópico,
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando a redação vigente do artigo 44,
parágrafo 1o, inciso VI, da Lei no 9.430 de 1996, com a modulação introduzida pela Lei no 14.689
de 2023.
III.4. Insubsistência da cobrança de multa regulamentar.
80.
A recorrente sustenta que a multa regulamentar lançada com fundamento
no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/1991 seria indevida, por entender que tal dispositivo só se
aplicaria à falta de manutenção de sistema de processamento eletrônico de dados (artigo 11 da
mesma lei) e não à entrega de EFD-Contribuições, alegando, ainda, que a infração deveria, se fosse
o caso, ser enquadrada no artigo 57 da MP no 2.158-35/2001.
81.
A decisão da DRJ, contudo, consignou, com base no relatório fiscal, que as
EFD-Contribuições de outubro e novembro de 2017 foram apresentadas totalmente em branco,
sem qualquer informação sobre a apuração de PIS e Cofins, em períodos em que havia,
comprovadamente, receitas a declarar. Destacou, ainda, que a própria contribuinte não
comprovou ter retificado tais declarações (as retificações mencionadas referem-se apenas a
2018), razão pela qual a fiscalização teve de recorrer à ECD para apurar as receitas e constituir o
crédito tributário.
82.
Nessas circunstâncias, a conduta se subsume diretamente à hipótese do
artigo 12, II, da Lei no 8.218/1991 (“apresentar arquivos/demonstrações com omissões ou
incorreções”), sendo legítima a aplicação da multa regulamentar, que incide sobre infração
acessória autônoma e é cumulável com a multa de ofício material.
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
27
83.
Diante disso, rejeito a alegação de insubsistência da multa regulamentar e
mantenho integralmente a penalidade aplicada com fundamento no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.218/1991, nos termos da decisão de primeira instância.
84.
Nesse sentido, quanto ao Recurso Voluntário interposto por Presseg Serviços
de Segurança EIRELI, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, tão somente
para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100% do valor do débito
tributário, mantendo-se incólumes as demais exigências constantes do lançamento e da decisão
recorrida.

Do Recurso Voluntário da Works Construção & Serviços Ltda

85.
A Works interpõe recurso voluntário exclusivamente para afastar a sua
manutenção no polo passivo como responsável solidária, nos termos do artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional, aduzindo, em síntese, que:
(i)
não integrou grupo econômico de fato com a contribuinte principal, Presseg
Serviços de Segurança EIRELI;
(ii)
não participou da situação que constituiu o fato gerador das contribuições
exigidas, nem se beneficiou da suposta sonegação; e (iii) os elementos
apontados pela fiscalização, contrato de mútuo, antigos vínculos societários
e procurações, são insuficientes para caracterizar “interesse comum” na
situação geradora do tributo.

86.
A DRJ manteve a responsabilização solidária essencialmente com base em
três grupos de elementos:
(i)
a existência de mútuo de R$ 3.000.000,00 concedido pela Presseg à Works
em 24/07/2017, com amortização apenas parcial até 2019;
(ii)
vínculos societários pretéritos entre pessoas físicas ligadas à Presseg e à
Works; e
(iii)
outorga de procurações a determinados profissionais (notadamente
Cidemar e Fabiana) por mais de uma empresa.

87.
A partir desse conjunto, concluiu pela presença de grupo econômico
irregular e de “interesse comum” na situação que constituiu o fato gerador, mantendo a Works
como responsável solidária.
88.
Vejamos.
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
28
89.
O artigo 124, inciso I, do CTN dispõe que são solidariamente obrigadas “as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
90.
A jurisprudência vem afirmando, de forma reiterada, que esse “interesse
comum” não se confunde com mero interesse econômico indireto ou com qualquer relação
negocial entre empresas.
91.
A jurisprudência do CARF, de forma expressa, já assentou que:

“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
É cabível a responsabilidade solidária por interesse comum prevista no art. 124, I,
do CTN, quando é constatada a existência de pessoas diretamente beneficiadas
por recursos financeiros ou patrimoniais fornecidos pelo contribuinte. No caso de
pessoas jurídicas, normalmente essa situação vem acompanhada de uma ligação
umbilical entre atividades aparentemente independentes, marcada pela confusão
patrimonial, vinculação gerencial e coincidência de sócios administradores.

SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO
GERADOR. CARACTERIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
A atribuição de sujeição passiva solidária, com base no art. 124, I, do CTN,
restringe-se às pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal, sendo imprescindível, portanto, que tal
caracterização seja realizada na constituição do crédito tributário.

Fonte: Processo no 13855.723226/2017-20, Recurso de Ofício e Voluntário, Acórdão no 1302-
004.186, 1a Seção, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, sessão de 10/12/2019.

92.
Portanto, exige-se participação na própria situação geradora do tributo ou,
ao menos, demonstração clara de que a pessoa responsabilizada tomou parte no esquema ilícito
que levou à supressão ou redução do tributo.
93.
Em outros termos, a solidariedade do art. 124, I, não é automática pela
simples existência de grupo econômico, mas demanda prova de atuação conjunta ou convergente
na realização do fato gerador ou na prática do ilícito tributário.
94.
À luz desse padrão, é preciso confrontar, de forma crítica, os elementos
concretos apontados no processo:

(a)
Do Contrato de mútuo de R$ 3.000.000,00:
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
29
95.
É fato incontroverso que a Presseg concedeu à Works um mútuo no valor de
R$ 3.000.000,00, em julho de 2017, e que, até 2019, haveria saldo ainda não integralmente
amortizado. Esse dado, isoladamente, revela relação de crédito e financiamento entre empresas
privadas, mas não demonstra, por si só, que a Works tenha participado da apuração fraudulenta
do PIS/Cofins da Presseg, que tenha influenciado a conduta tributária da contribuinte, ou que teria
se beneficiado, de forma específica, da sonegação apurada.
96.
Não há nos autos qualquer indicação de que a Works tenha recebido valores
sabidamente provenientes da supressão de tributo. O mútuo, tal como descrito, é típico
instrumento de financiamento interempresarial, cuja ilicitude não foi demonstrada. A
inadimplência parcial ou o alongamento do prazo de pagamento podem sugerir benefício
econômico, mas não constituem, por si, indício suficiente de participação em fraude tributária a
ponto de justificar a solidariedade.
(b) Vínculos societários pretéritos:
97.
A fiscalização menciona que pessoas físicas ligadas à Presseg teriam, em
momento anterior, participado do quadro societário da Works. Contudo, esses vínculos são
antigos, não contemporâneos ao período autuado, e não se comprovou que, no lapso de 2017 a
2019, a estrutura societária da Works estivesse sob o mesmo comando efetivo da Presseg.
98.
A mera existência de relações societárias pretéritas ou de laços familiares
entre sócios não autoriza, automaticamente, a conclusão de que haja grupo econômico de fato
voltado à evasão tributária. É necessário demonstrar, com base em atos concretos, que a Works
atuou, naquele período, como instrumento da conduta ilícita da Presseg, o que não se extrai do
conjunto probatório.
(c) Procurações e atuação de terceiros
99.
A DRJ também se valeu do fato de determinadas pessoas (como Cidemar e
Fabiana) terem procuradores em mais de uma empresa do grupo presumido, para inferir unidade
de gestão. Todavia, a outorga de procuração a um mesmo profissional por várias empresas não é
incomum no meio empresarial e, em si, não traduz confusão patrimonial nem participação em
fraude.
100.
Seria necessário demonstrar que, por meio desses mandatos, tais
procuradores praticaram, em nome da Works, atos diretamente relacionados às condutas
fraudulentas imputadas à Presseg (por exemplo: assinatura de declarações falsas, movimentação
de recursos originários da sonegação, operações simuladas etc.), o que não foi feito.
101.
Em suma, o que se verifica é um quadro de proximidade negocial e
societária entre empresas e pessoas de um mesmo círculo econômico, mas sem a prova
necessária de que a Works tenha participado da situação concreta que constituiu o fato gerador
do PIS/Cofins exigido da Presseg ou do esquema de fraude delineado no auto de infração.
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
30
102.
Não foi apontado nenhum fato gerador em que a Works figure como parte,
nem qualquer ato específico da Works voltado à prática das infrações tributárias descritas (criação
de créditos fictícios, simulação de retenções, adulteração de EFD-Contribuições etc).
103.
Nessas condições, entendo que não se preenche, em relação à Works, o
requisito do “interesse comum na situação que constitua o fato gerador” exigido pelo art. 124, I,
do CTN. O que há é, quando muito, interesse econômico reflexo decorrente de relações de crédito
com a Presseg, o que a jurisprudência do STJ e a melhor leitura do CTN não admitem como base
suficiente para responsabilização solidária.
104.
Importa destacar que o ônus de demonstrar, de forma clara e robusta, a
participação da Works no esquema que levou à supressão de PIS/Cofins recai sobre a Fazenda
Pública. Diante de um cenário probatório que não evidencia, com a necessária segurança, a prática
de atos concretos pela Works na realização do fato gerador ou na estruturação da fraude, deve
prevalecer a interpretação restritiva da norma de solidariedade, afastando-se sua inclusão como
corresponsável.
105.
Portanto, diferentemente do que concluiu a DRJ, entendo que, no caso
específico, não restou caracterizado o “interesse comum” exigido pelo art. 124, I, do CTN,
tampouco se comprovou que a Works tenha atuado como partícipe da fraude tributária atribuída
à Presseg.
106.
Diante do exposto, quanto ao Recurso Voluntário da Works Construção &
Serviços Ltda., voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir a
recorrente do polo passivo do presente feito.
Do Recurso de Ofício
107.
O recurso de ofício devolve a este Colegiado apenas a análise da exclusão,
pela DRJ, das empresas Excelência Rent a Car e Serviços Eireli e Partner Security Serviços de
Segurança Ltda do polo passivo, na qualidade de responsáveis solidárias com base no artigo 124,
inciso I, do CTN.
108.
Na decisão recorrida, a DRJ reconheceu que os elementos apontados pela
fiscalização, basicamente a existência de mútuos entre as empresas, vínculos societários pretéritos
e a outorga de procurações a pessoas em comum, revelam proximidade empresarial, mas não
caracterizam, por si, grupo econômico irregular nem “interesse comum na situação que constitua
o fato gerador”.
109.
Ausentes prova de confusão patrimonial, unidade de direção ou participação
direta dessas empresas na fraude que fundamentou a autuação de PIS e COFINS da Pressseg,
entendeu-se não demonstrada a perda de autonomia jurídico-patrimonial de Excelência e Partner,
afastando-se, por isso, a responsabilidade solidária.
110.
Acompanho tal conclusão.
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
31
111.
O artigo 124, inciso I, do CTN exige interesse jurídico comum na própria
situação geradora do tributo, e não mera proximidade econômica ou relações negociais isoladas
como tratado no tópico anterior.
112.
A prova produzida não evidencia que Excelência e Partner tenham
participado da estrutura evasiva que levou à constituição do crédito tributário em face da
Pressseg; revela, quando muito, relações de financiamento e vínculos pretéritos, insuficientes
para, em matéria de responsabilidade tributária, ampliar o alcance da solidariedade além dos
limites fixados em lei.
113.
Não havendo, pois, elementos novos ou mais robustos trazidos com o
recurso de ofício que infirmem a análise da DRJ, adoto os fundamentos da decisão de primeira
instância e voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício, mantendo a exclusão de Excelência
Rent a Car e Serviços Eireli e de Partner Security Serviços de Segurança Ltda do polo passivo, na
condição de responsáveis solidárias.

IV. CONCLUSÃO

114.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
(a)
conhecer do recurso voluntário interposto por Pressseg Serviços de
Segurança EIRELI e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, exclusivamente
para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada, de 150% (cento e
cinquenta por cento) para 100% (cem por cento) do valor do débito
tributário, nos termos do artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996.
(b)
conhecer do recurso voluntário interposto por Works Construção e
Serviços Ltda e, no mérito, dar-lhe provimento integral, para excluir a
recorrente do polo passivo.
(c)
conhecer do recurso de ofício interposto pela DRJ e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo a exclusão de Excelência Rent a Car e
Serviços EIRELI e de Partner Security Serviços de Segurança Ltda do polo
passivo.
(d)
reconhecer a preclusão recursal em relação a Muniz Investimentos e
Participações Ltda. e a Irene Muniz de Souza, mantendo-se, para tais
sujeitos passivos, a sujeição e a responsabilidade tributária tal como
definida na decisão de primeira instância.
115.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.748 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720161/2022-91
32

Fl. 3129
DF CARF MF
Original